Tribunal: TJMT
Processo: 1022177-49.2023.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022177-49.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JANIO CESAR DE SIQUEIRA - CPF: 051.973.781-40 (APELANTE), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), LOURIVAL CARVALHO GOMES - CPF: 610.411.572-15 (APELANTE), LUCARLO CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 865.079.402-59 (ADVOGADO), NILVANIO COSTA DA SILVA - CPF: 002.854.911-21 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADRIANO LAURO SILVA CAMPOS - CPF: 020.085.491-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ARISTIDES DE CAMPOS CURADO - CPF: 328.273.421-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHAN GUILHERME SOUZA LEITE - CPF: 047.882.541-23 (TERCEIRO INTERESSADO), A. G. C. - CPF: 106.186.441-30 (VÍTIMA), Brenno Washington Queiroz de Oliveira (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARISTIDES DE CAMPOS CURADO - CPF: 328.273.421-20 (VÍTIMA), JANIO CESAR DE SIQUEIRA - CPF: 051.973.781-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO. DOIS RÉUS.
1.
PRIMEIRO APELANTE (
LOURIVAL
).
REQUESTADA A
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO.
INADMISSIBILIDADE. EVIDENCIADA A VIOLÊNCIA E COAÇÃO MORAL. VÍTIMA RENDIDA, AMARRADA E AMORDAÇADA.
2
.
SEGUNDO APELANTE (
NILVÂNIO
)
.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO DE FURTO.

RECONHECIMENTO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. IMPROCEDÊNCIA.
CONHECIMENTO E ANUÊNCIA COM A UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. EFETIVO ENVOLVIMENTO.
3.

DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO.
(
PLEITO EM COMUM).
IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO USO DO ARTEFATO BÉLICO DURANTE O CRIME. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. UTILIZAÇÃO QUE SE ESTENDE AOS DEMAIS ENVOLVIDOS.

4.

ABRANDAMENTO DO REGIME DE PENA
.
PLEITO EM COMUM.

PEDIDO PREJUDICADO EM FACE DO NÃO ACOLHIMENTO DO DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. 5.
PREQUESTIONAMENTO.
SEGUNDO APELANTE (
NILVÂNIO
).
INTEGRADOS NO VOTO OS ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE REALIZADA SEMPRE SOB A ÓTICA DA MELHOR DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA APLICÁVEIS AO CASO

RECURSO DESPROVIDO.

SINTONIA COM PARECER.

1.

Comprovada a existência de ameaça e coação moral para a redução da capacidade de resistência da vítima, vez que ela foi rendida com o uso de arma de fogo e, posteriormente amarrada e amordaçada, impossível a desclassificação do crime de roubo para àquele descrito no art. 155 do CP.

2.

Se o agente se associa com a finalidade de praticar delito menos grave, tendo ciência que um dos agentes está portando arma de fogo, assume o risco da ocorrência do crime mais grave o que afasta a incidência do instituto da cooperação dolosamente distinta prevista no art. 29, §2º do Código Penal.

3.

Se comprovado nos autos, através do depoimento da vítima e termo de apreensão, a utilização de artefato bélico na prática do delito, não há como decotar a majorante descrita no §2º-A, inc. I do CP. De fato, por se tratar de circunstância objetiva, a majorante se estende a todos os agentes envolvidos no delito, sejam coautores ou partícipes, até por que, o
Código Penal
filiou-se à teoria monista ou unitária quanto ao concurso de pessoas (
CP
, art.
29
).

4.

Em face do prequestionamento feito, ressalta-se que restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Jânio César de Siqueira, Lourival Carvalho Gomes
e
Nilvânio Costa da Silva
foram condenados pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT,

porque praticaram o crime de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas e Uso de Arma de Fogo
(art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CP).

As reprimendas assim foram estabelecidas: para
Jânio César de Siqueira
e
Lourival Carvalho Gomes
:
6 anos
e
8 meses
de
reclusão
em regime
semiaberto
e
16 dias-multa
e, para
Nilvânio Costa da Silva:
7 anos
,
9 meses
e
10 dias
de
reclusão
em regime
fechado
e
36 dias-multa
(ID 187312175).

Jânio César de Siqueira
não

recorreu do título judicial (ID
187312179).

A defesa de
Lourival
Carvalho Gomes,
em suas razões, requer a
desclassificação
da conduta para o crime de
Furto Qualificado pelo Concurso de Pessoas
, sob o argumento de que não restou comprovada a existência da grave ameaça e violência.
Subsidiariamente,

requer o
decote
da majorante do
Emprego de Arma de Fogo
, e por consequência, o
abrandamento
do regime de cumprimento de pena (ID 187312193).

Por sua vez, a defesa de
Nilvânio
Costa da Silva,
ofereceu suas razões postulando o reconhecimento do instituto da
Cooperação Dolosamente Distinta
e, assim,
desclassificar
a conduta para o crime de Furto Qualificado pelo Concurso de Pessoas.
Subsidiariamente,

requer o
decote
da majorante do
Emprego de Arma de Fogo
e, se acaso acolhida, o
abrandamento
do
regime de cumprimento de pena
,
prequestionando
toda a matéria (ID 187312196).

As
contrarrazões
do
Ministério Público
são pelo
desprovimento
dos apelos (ID 187311800 e 187311804);
igualmente,
a d.
PGJ
em seu parecer, conforme sumário respectivo que segue transcrito (ID 149160156):

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO (ARTIGO 157, §2º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DOS CONDENADOS. Pretensão de desclassificação que não se sustenta - Materialidade e autoria delitiva indubitavelmente comprovados - Acervo fático-probatório satisfatório - Relevância da palavra da vítima nos crimes patrimoniais, mormente quando corroborados pelos demais elementos constantes dos autos. Inviabilidade da pretensão de afastamento da causa de aumento de pena de emprego de arma de fogo - Prova testemunhal e demais elementos de prova que apontam a utilização dos artefatos - Relato que consta, inclusive, da confissão dos próprios apelantes - Prescindibilidade de apreensão e/ou perícia, para fins de incidência da majorante. Pretensão de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena que não deve ser acolhido - Pena do apelante Lourival compatível com regime semiaberto - Pena do apelante Nilvânio que, embora compatível com regime semiaberto, leva em consideração a reincidência - Manutenção de regime mais gravoso para cumprimento da pena. Parecer pelo desprovimento dos recursos”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na manhã de 17.6.2023, na propriedade rural localizada na
Comunidade Lavandeira
, no município de Várzea Grande/MT,
Jânio César de Siqueira,
Lourival Carvalho Gomes
e
Nilvânio Costa da Silva,
mediante ameaça exercida com uso de arma de fogo, subtraíram 1 motosserra
Huqsvarna XP 288
, 1 espingarda, 1 carteira contendo documentos pessoais e quantia em espécie, pertencentes à vítima
Aristides de Campos Curado Neto;
além de 1 aparelho celular
Redmi
de cor azul e 6 frascos de perfumes pertencentes a vítima
Andréa Gonçalina Curado.

Por essa razão, eles foram denunciados como incursos na sanção do art. 157, §2.º, inciso II e §2.º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal e, após o fim da instrução processual, foram condenados pelo Juízo singular, sendo a reprimenda imposta à
Jânio
e
Lourival,
em
6 anos e 8 meses de reclusão em regime semiaberto e 16 dias-multa, e para
Nilvânio,
em

7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão em regime fechado e 36 dias-multa.

Da sentença, apenas
Lourival Carvalho Gomes
e
Nilvânio Costa da Silva
apresentaram recurso, almejando a sua reforma.

A
materialidade
e
autoria
do delito são extraídas do Auto de Prisão em Flagrante (ID
187311666); Boletim de Ocorrência (ID 187311667); Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 187311676 e 187311677); Termo de Reconhecimento de Pessoa (ID 187311678); Termo de Entrega (ID 187311697, 187311699, 187311700 e 187311701); Termo de Exibição e Apreensão (ID 187311698); Relatório (ID 187311717), corroboradas pelas palavras das vítimas e testemunhas (ID 187311670, 187311671, 187311672, 187311674 e 187312179),

É o relato do necessário.

1. PRIMEIRO APELANTE

LOURIVAL
-
REQUESTADA A
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO

A d. defesa do apelante
Lourival Carvalho Gomes
requer a desclassificação da conduta para o crime de Furto Qualificado pelo Concurso de Pessoas, argumento de que não ficou comprovada a existência de violência e grave ameaça.

Sem razão.

Das provas carreadas aos autos, entendo que restou comprovada a
existência da violência e grave ameaça,
caracterizadora do crime de Roubo.

Segundo o depoimento da vítima
Andréa Gonçalina Curado,
nas duas fases do processo, sob o manto do contraditório e ampla defesa, estava em sua residência, quando se aproximaram três agentes criminosos, em um veículo tipo
Uno,
lhe fizeram alguns questionamentos (sobre o nome da comunidade),

colocaram uma arma de fogo em sua cabeça, anunciaram o assalto.

A vítima esclareceu, ainda, que foi amarrada e amordaçada na cama, em um dos quartos da residência, pelo trio criminoso (ID
187311674 e 187312179).

Os policiais militares
Adriano Lauro Silva Campos
e
Nathan Guilherme Souza Leite
, nas duas fases do processo, disseram que foram acionados para averiguarem um roubo praticado na
Comunidade

Lavandeira
e, durante as diligências, encontraram os apelantes no veículo
Uno
com os pertences da vítima, os quais afirmaram que, de fato, realizaram o roubo e que a espingarda pertencia à vítima (ID 187311670/71 e 187312179).

Conforme se extrai das palavras da vítima, ela foi rendida com o uso de arma de fogo pelo apelante e
corréus
e, por eles, foi amarrada e amordaçada na cama em um dos cômodos da residência, fatores que
reduziram a sua capacidade de resistência, portanto.

Tais fatores, impedem o reconhecimento da
desclassificação
do crime de roubo, para o de delito de
furto
qualificado, como pretendido pelo apelante
Lourival
.

Explico.

Como sabido, o delito de roubo se distingue no crime de furto, justamente em razão da violência e ameaça empregada na sua execução, seja por atos, gestos ou palavras. O que se quer dizer, é que, a ameaça empregada no crime de roubo, corresponde àquela capaz de produzir no “espírito da vítima”, o
fundado receio de sofrer mal iminente e grave
(Vide: STJ, AgRg no AREsp 182.635/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 21.6.2013).

No ponto,
Rogério Grecco
esclarece sobre o tema:
“Grave ameaça é aquela capaz de infundir temor à vítima, permitindo que seja subjugada pelo agente que, assim, subtrai-lhe os bens”
(Código Penal Comentado, 10ed., Niterói/RJ. Editora
Impetus,
pág. 539), situação perfeitamente configurada no caso em apreciação.

Com efeito, partindo da premissa de que em crimes dessa natureza, geralmente cometidos na clandestinidade, as palavras da vítima assumem especial relevância probante e, sabendo-se que no caso em foco,
a vítima foi contundente ao descrever a

ameaça e coação moral para a redução da sua capacidade de resistência
,
não há como se desclassificar a conduta do crime de roubo para o de furto.

Nesse passo, colaciono julgado desta Terceira Câmara Criminal sobre o assunto:

“(...).
1. Não há falar em desclassificação do crime de roubo para o de furto quando demonstrado que o
apelante subtraiu o patrimônio alheio com o emprego de violência e grave ameaça, refletida no anúncio de assalto contra a vítima, em circunstâncias ermas.

(N.U 0015956-09.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 15/07/2022). Destaquei.

Diante do exposto, deve-se manter a condenação na forma como lançada nos autos, vez que encontra respaldo no conjunto probatório produzido.

2. SEGUNDO APELANTE NILVÂNIO
-
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO DE FURTO

A defesa do apelante
Nilvânio Costa da Silva
requer o reconhecimento da figura da
Cooperação Dolosamente Distinta,
com a consequente desclassificação da conduta para o crime de Furto Qualificado pelo Concurso de Pessoas, afirmando, para tanto, que ele estava apenas dirigindo o veículo, enquanto os demais
corréus
se dirigiram à residência para a prática do delito, e que
Nivânio,
teria anuído, tão somente, com o delito furto da motosserra.

Não
vejo como reconhecer o instituto da cooperação dolosamente distinta, no caso em apreço.

Inicialmente, o §2º do art. 29 do Código Penal consigna que:

“§ 2
º
- Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste;
essa pena será aumentada até metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave“.

No ponto, conquanto o apelante
Nilvânio
tenha

alegado que apenas anuiu com a prática do crime de furto, e que a motosserra era de fácil subtração, não compactuando com o crime de roubo, que ocorreu com o aparecimento da vítima naquele momento, vejo que tais alegações são frágeis se comparadas as provas.

Dos autos, vejo que os
corréus

Jânio
e
Lourival
afirmaram que haviam combinado a prática do crime de furto da
res furtiva,
porém,
enquanto tentavam se apossar do referido objeto surgiu a vítima no local, momento em que a questionaram acerca da existência de armamento bélico na casa.

Afirmaram, ainda, que não estavam armados e que a arma apreendida nos autos não corresponde àquela utilizada na residência (ID
187311682, 187311683, 187311684 e 187312179).

Contudo, as alegações do apelante
Nilvânio
não se confirmaram nos autos, vez que a vítima
Andréa,
declarou sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que estava limpando a casa quando foi abordada por três pessoas que, após a questioná-la, apontaram em sua direção uma arma de fogo e anunciaram o assalto.

A vítima foi enfática ao relatar que
os agentes criminosos chegaram em posse de uma arma de fogo
, e que na residência, havia somente uma espingarda que foi levada por eles na ação criminosa.

Tem-se, ainda, o depoimento de
Aristides de Campos Curado,
genitor da vítima, que negou a existência de arma de fogo tipo revolver em sua casa, confirmando que tinha apenas uma espingarda, oriunda da herança de seu genitor (ID 18731672 e
187312179
).

Corroborando as palavras da vítima, consta no Termo de Exibição e Apreensão de ID 187311698, a apreensão, na posse do apelante
Nilvânio
e do
corréu Lourival:

“
1 Revólver Taurus (brasil) Cal. .38, Nº Série SUPRIMIDO
e 1

Espingarda, Nº Série S107585”.

Para além, em juízo, o
PM

Nathan Guilherme Souza Leite
relatou que na abordagem dos agentes criminosos que estavam no interior do veículo Uno, eles confirmaram que teriam praticado o delito de roubo, e que a espingarda pertencia à vítima (ID 187312179).

Como se vê, restou comprovado nos autos que o apelante
Nilvânio
e os
corréus
já estavam em posse de uma arma de fogo
antes
de se dirigirem ao local do crime, local este que a usaram, tanto, que ao serem abordados pelos policiais, confirmaram que somente a espingarda pertencia à vítima.

Para a incidência do §2º do art. 29, do CP,
Guilherme de Souza Nucci
assim esclarece:

“O agente que desejava praticar um determinado delito,
sem condição de prever a concretização de crime mais grave
, deve responder pelo que pretendeu fazer, não se podendo a ele imputar outra conduta, não desejada, sob pena de se estar tratando de responsabilidade objetiva, que na Reforma Penal de 1984 pretendeu combater”. (Código Penal Comentado, 16 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. Pag. 325). Destaquei.

Diante dessas premissas, a meu sentir, o fato de o apelante
Nilvânio
ter se associado a outras pessoas para a prática delitiva do crime de furto, ciente de que um dos seus comparsas estava portando arma de fogo, revela claramente que ele
assumiu o risco da ocorrência de um crime mais grave
, independentemente de ter sido ou não o autor da violência ou da grave ameaça, ou até mesmo, de sua participação efetiva na execução do delito. Nesse sentido:

“(...) A jurisprudência desta Corte tem entendido que o ato de emprestar a arma de fogo para a prática de roubo evidencia que o agente
assume
o
risco
de se produzir um resultado mais grave, uma vez que o evento morte se trata de mero desdobramento causal da ação delituosa praticada com o uso do artefato bélico. Inviável, assim, o reconhecimento da situação do recorrente como sendo de
cooperação

dolosamente

distinta
, sob o pretexto de que o réu apenas consentira com o crime de roubo” [STJ, AgRg no AREsp n. 1.205.699/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 21/3/2018]. (...)”. (N.U 0020805-69.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023).

Logo, não há que se falar em cooperação dolosamente distinta, vez que o apelante
Nilvânio
assumiu o risco de resultado mais grave.

DOS PEDIDOS DEFENSIVOS EM COMUM:

3. DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO

Os apelantes buscam a exclusão da majorante de emprego de arma de fogo, porque entendem que não há provas nos autos de que eles tenham feito uso de arma de fogo, se tratando, apenas, de uma simulação.

O apelante
Lourival
argumenta, também, que a referida majorante não pode ser lhe imputada e, se houve o uso de arma de fogo, não foi realizada por ele.

O
inconformismo
não
prospera.

Primeiramente, resta incontroverso nos autos o uso de arma de fogo para a prática delitiva,
ante os depoimentos da vítima, nas duas fases do processo que afirmou categoricamente que os réus chegaram à sua residência, sendo um deles, portando artefato bélico.

No ponto
“(...) 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. (...)”
(STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022).

A arma de fogo utilizada no crime foi apreendida, conforme se verifica do Termo de Exibição e Apreensão de ID
187311698
.

Quanto a alegação do apelante
Lourival,
ao contrário do alegado, não se faz necessário que o agente porte a arma de fogo, para que lhe seja configurada a majorante do uso de arma de fogo. Para isso, basta estar em conformidade e unidade de desígnios com o agente que esteja portando o artefato bélico.

Oras! Nos autos, tem-se que o ora apelante
Lourival
, tinha o conhecimento que o crime seria perpetrado com o uso de arma de fogo, concordando com o prosseguimento da ação com a utilização do artefato, inclusive, após a vítima
Andréa Gonçalina Curado
ser rendida, amordaçada e amarrada, invadiu a residência e subtraiu diversos objetos das vítimas
Andréa
e
Aristides
.

Ademais, importa dizer que em crimes cometidos mediante o emprego de
arma
de
fogo
, por se tratar de
circunstância objetiva
, a
majorante
se estende a
todos os agentes envolvidos no delito
, sejam coautores ou partícipes, porquanto o
Código Penal
filiou-se à teoria monista ou unitária no que tange ao concurso de pessoas (
Código Penal
, art.
29
). Nesse sentido:

“(...) 3. "
No caso de crime cometido mediante o emprego de arma de fogo, por se tratar de circunstância objetiva, a majorante se entende a todos os agentes envolvidos no delito, sejam coautores ou partícipes, porquanto o Código Penal filiou-se à teoria monista ou unitária no que tange ao concurso de pessoas
(Código Penal, art. 29)" ( RHC n. 64.809/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 23/11/2015). 4. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no HC: 771348 RS 2022/0293036-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 14/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023). Destaquei.

Portanto, tendo os apelantes
Lourival
e
Nivânio
aderido à conduta delitiva do comparsa
Jânio,
que utilizou de
arma
de
fogo
para o cometimento do delito, deve deste modo, ser mantida a
majorante
.

Não
acolhido o pedido de decote de Uso de Arma de Fogo, resta
prejudicada
a tese de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.

5.
A título de
prequestionamento,
restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada

6.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, em
sintonia
com o parecer ministerial,
nego
provimento
aos recursos de apelação interpostos por
Lourival Carvalho Gomes
e
Nilvânio Costa da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024